Tribunal: TCU
Processo: 033.110/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5639/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 235 e 237, VI, art. 250, I, e 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência desta deliberação e da instrução que a suporta, com o envio de cópias ao Hospital Universitário Dr. Riet Corrêa Jr. e à Leistung Equipamentos Ltda., e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.110/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Leistung Equipamentos Ltda. (04.187.384/0001-54) 1.2. Órgão: Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.